Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1085 STJ. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, alegando contradição quanto ao fundamento utilizado no acórdão embargado, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não é majoritário. A Terceira Turma, ao contrário, numa visão social do capital, vem decidindo justamente pela possibilidade de limitação de 30% no caso em comento, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. A título de exemplo temos os Resp. no 1.584.501/SP e 1.834.231/MG. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vício de contradição quanto ao fundamento aplicado no decisum. Razão não lhe assiste. Isso porque, se aplica ao caso sob análise o Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), revelando-se descabida a aplicação por analogia da Lei 10820/03, porquanto não houve retenção da integralidade dos proventos da correntista, comprometendo a sua subsistência.
IV. Portanto, não há contradição a ser sanada, frisando-se que o acórdão encontra-se em consonância com a tese fixada pelo STJ.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.